Tribunal: TJSP
Processo: 1044491-06.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Apelações Criminais. Nulidade. Interceptações telefônicas. Não preenchimento dos requisitos legais. Inocorrência. Conforme art. 5o, XII, da Constituição Federal, admite-se, mediante ordem judicial fundamentada, a interceptação das comunicações telefônicas, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O Juízo competente

Ementa:
Apelações Criminais. Nulidade. Interceptações telefônicas. Não preenchimento dos requisitos legais. Inocorrência. Conforme art. 5o, XII, da Constituição Federal, admite-se, mediante ordem judicial fundamentada, a interceptação das comunicações telefônicas, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O Juízo competente fundamentou, sempre com clareza e concisão, o preenchimento das condições estipuladas pelo art. 2o da Lei n° 9.296/1996, a saber, estavam presentes indícios de participação dos investigados na prática de delitos punidos com reclusão e, em vista das especificidades da infração penal em apuração, era imprescindível o monitoramento dos diálogos telefônicos travados pelos membros do grupo criminoso. Prorrogações da interceptação admitidas, sem limitação temporal, desde que demonstrada a necessidade de cada renovação, como se deu na espécie, ainda que por fundamentação per relationem. Não é exigível a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônica. Contraditório que, na espécie, é diferido. Preliminar rejeitada.

Incompetência do Juízo. Inocorrência. O delito de associação para o tráfico de drogas ostenta a natureza permanente, protrai-se no tempo. Na forma dos arts. 71 e 83 do CPP, quando o grupo criminoso estiver estabelecido e atuando em território de duas ou mais jurisdições, a competência pelo lugar da infração será definida a partir da prevenção. No caso, o Juiz prevento é o da 3a Vara Criminal de São José do Rio Preto, que deferiu medida cautelar de interceptação telefônica, a qual possibilitou a responsabilização dos componentes da associação. Preliminar rejeitada.

Dupla imputação do mesmo fato em processos diferentes. Alegado bis in idem. Inocorrência. O réu Carlos Alexandre respondeu a outro processo criminal por tráfico de drogas praticado pontualmente na Comarca de Mirassol, o qual não se confunde com os fatos da presente imputação, referente à associação para o tráfico. Há distinção entre as imputações, seja quanto à descrição fática, seja quanto à capitulação jurídica. Preliminar rejeitada.

Mérito. Associação para o tráfico de drogas. Ação que versa sobre a associação criminosa composta entre fevereiro e outubro de 2016 por traficantes de drogas com atuação nas cidades de São José do Rio Preto e Mirassol, tendo sido denominada pelos órgãos de persecução penal de célula "Mirassol/Gauchinho". Absolvição. Impossibilidade. O conjunto fático-probatório produzido no processo evidenciou de forma satisfatória a vinculação sólida e durável entre os réus. Eles não apenas estavam conluiados para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas, como, inclusive, chegaram a consumá-los em diversas ocasiões. Evidências capazes de indicar que os réus, de fato, praticavam o tráfico de drogas, de forma estável e duradoura, organizados em associação consolidada para tal finalidade, com divisão de papeis e estrutura hierárquica, conforme firme conjunto probatório, composto pelas interceptações telefônicas realizadas, devidamente corroboradas pelos depoimentos de policiais e confissões de alguns réus. Condenações mantidas.

Penas. 1a fase da dosimetria. Exasperação da pena-base que deve ser mantida para todos os réus, diante das circunstâncias e consequências do crime, além dos maus antecedentes de Carlos Eduardo e Mauro. As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, sobretudo em razão da magnitude da associação para o tráfico integrada pelos réus, capaz de movimentar grande quantidade de droga por longo período.

Maus antecedentes. Afastamento pelo decurso do tempo. Impossibilidade. Lapso depurador aplicável à reincidência (art. 64, I, do CP), mas não aos maus antecedentes.

Penas. 2a fase da dosimetria. Agravante do art. 62, I, do CP. Incidência para Elvis, Elcio e André Luis Ribeiro. Manutenção, porquanto estes réus lideravam a prática criminosa.

Agravante. Reincidência. Caracterização para Carlos Alexandre, Roberto, André Luis Ribeiro, Carlos Eduardo e Mauro, em vista de anteriores condenações definitivas não atingidas pelo lapso depurador. Reincidência que deve ser afastada quanto a Wesley, porquanto fundada em condenação por posse de drogas para consumo pessoal. Reincidência de Mauro, específica, que deve ter seus efeitos minorados.

Atenuante. Confissão espontânea. Aplicabilidade para Rafaela, em razão de sua versão dos fatos, que colaborou para a formação do convencimento. Ré que admitiu participação na associação criminosa quando interrogada nas investigações e que depois, em Juízo, ainda que de forma mais vaga, declarou que assume sua parcela de culpa.

Regime prisional. Aplicação do regime inicial fechado. Manutenção, em atenção à gravidade em concreto dos fatos, com destaque também para as circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da reincidência e os antecedentes de alguns réus. Regime inicial fixado com fulcro em fundamentação desvinculada da quantidade de pena, sopesando características do fato criminoso e dos antecedentes dos agentes, de ordem subjetiva, de modo que a chamada detração (art. 387, § 2o, do CPP), ainda que considerada, mostra-se inócua. A detração prevista no dispositivo incide sobre a quantidade de pena, porém, para qualquer quantidade de pena, mesmo inferiores a 8 anos (art. 33, § 2o, do CP), é admissível a fixação do regime inicial fechado, desde que com idônea fundamentação.

Parcial provimento dos apelos de Wesley, Rafaela e Mauro, para redução das penas. Não provimento dos apelos de Elvis, Elcio, André Luis Ribeiro, Gilberto, Luciano, André Luis de Araújo, Carlos Alexandre, Roberto, Gustavo e Carlos Eduardo.